Tribunal: TRF3
Processo: 5000619-19.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: LUIS CARLOS HIROKI MUTA
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
546/608)

5000619-19.2025.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal LUIS CARLOS HIROKI MUTA

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000619-19.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRO HENRIQUE NARDONI - MS14664-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu auxílio-doença à autora a partir da data da citação, em ação de concessão de aposentadoria por invalidez. A autora pleiteia fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo (11/09/2020), alegando que elementos nos autos demonstram incapacidade anterior à data fixada pelo perito (15/04/2021).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do benefício por incapacidade temporária deve ser fixado na data do requerimento administrativo, em momento anterior à data da incapacidade estabelecida pelo perito judicial.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação do auxílio-doença anterior (30/12/2020), pois a dificuldade laborativa já vinha desde 20/11/2020, conforme atestado médico que ensejou a concessão administrativa de benefício de incapacidade no período de 20/11/2020 a 30/12/2020. Não existem elementos técnicos, indicativos de melhora no quadro de saúde da autora no curto intervalo entre 30/12/2020 e 15/04/2021, sobretudo pela estimativa de recuperação apontada pelo perito de mais de 12 meses a contar do laudo.

IV. Dispositivo

4. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, art. 496, § 3o, I.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000619-19.2025.4.03.9999

RELATOR: LUIS CARLOS HIROKI MUTA

APELANTE: MARIA JOSE DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALESSANDRO HENRIQUE NARDONI - MS14664-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação de concessão de aposentadoria por invalidez.

A sentença (ID 320081730, f. 17/29) julgou parcialmente procedente o pedido para: (1) conceder benefício de auxílio-doença desde a data da citação; (2) incidência de correção monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal até a vigência de EC 113/2021, quando passa a incidir a taxa Selic; e (3) condenar o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Foi afastado o reexame necessário (artigo 496, § 3o, I, do CPC).

Apelou a autora (ID 320081730, f. 37/45), alegando, em suma, que não obstante o perito judicial tenha fixado termo inicial da incapacidade em 15/04/2021, há elementos nos autos que permitem concluir pela existência da incapacidade em momento anterior, razão pela qual pleiteia a fixação do termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo (11/09/2020).

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Carlos Muta (Relator):

Senhores Desembargadores, a concessão de benefícios por incapacidade possui vértice constitucional, nos termos do artigo 201 da CF/1988:

“ Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, na forma da lei, a:

I - cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada;

(...)”

A regência infraconstitucional da matéria estabelece que o benefício por incapacidade permanente (antiga “aposentadoria por invalidez”) é devido ao segurado que, tendo cumprido carência, for considerado incapaz e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, conforme previsão dos artigos 42 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

(...)

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

(...)

Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).”

Note-se que há exceção de cobertura para lesão ou doença preexistente à filiação ao RGPS, salvo se a tal momento não configurasse circunstância incapacitante e tal condição sobrevier ao segurado por agravamento da moléstia.

Por sua vez, o benefício por incapacidade temporária (“auxílio-doença”, na terminologia anterior à EC 103/2019) é devido ao segurado que, tendo completado o período de carência, for considerado incapaz para o trabalho ou para a atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos, segundo os artigos 59 e seguintes da Lei 8.213/1991:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

(...)”

Como se observa, o auxílio por incapacidade provisória espelha a mesma exceção de cobertura prevista para o auxílio de incapacidade permanente, referente à existência de doença ou lesão previamente à filiação ao RGPS.

A carência mencionada pelas regras legais é idêntica para ambos os benefícios: 12 contribuições mensais, conforme estatuído pelo artigo 25, I, da Lei 8.213/1991. Havendo perda da qualidade de segurado, a concessão dos benefícios é assegurada se, a partir da nova filiação, o interessado contar com metade da carência em questão (6 contribuições mensais).

Ademais, há três hipóteses de isenção plena de carência: acidentes de qualquer natureza, doença profissional ou do trabalho ou acometimento por doença especificamente listada pelo Executivo como passível de dispensa de carência.

É o que dispõem os artigos 26, II, da Lei 8.213/1991 e 30, § 2o, do Decreto 3.048/1999:

Lei 8.213/1991

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

Decreto 3.048/1999

“Art. 30. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

III - auxílio por incapacidade temporária e aposentadoria por incapacidade permanente nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho e nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido de alguma das doenças ou afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Economia, atualizada a cada três anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”

§ 2o Até que seja elaborada a lista de doenças ou afecções a que se refere o inciso III do caput, independerá de carência a concessão de auxílio por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, seja acometido por alguma das seguintes doenças:

I - tuberculose ativa;

II - hanseníase;

III - alienação mental

IV - esclerose múltipla;

V - hepatopatia grave;

VI - neoplasia maligna

VII – cegueira;

VIII - paralisia irreversível e incapacitante;

IX - cardiopatia grave;

X - doença de Parkinson;

XI - espondiloartrose anquilosante;

XII - nefropatia grave;

XIII - estado avançado da doença de Paget (osteíte deformante);

XIV - síndrome da imunodeficiência adquirida (aids); ou

XV - contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada.”

Vale lembrar, finalmente, que o filiado em gozo de qualquer dos benefícios por incapacidade mantém, neste interregno, sem limite de prazo, a qualidade de segurado (artigo 15, I da Lei 8.213/1991).

Na espécie, a autora, nascida em 11/04/1976 (ID 320081728, f. 14), narrou que devido a lesões decorrentes de acidente de trânsito, encontra-se incapacitada para o labor. Requereu administrativamente benefício por incapacidade, deferido para o período de 20/11/2020 a 30/12/2020. Pretende, no entanto, a concessão do benefício desde o requerimento administrativo, em 11/09/2020.

Sobre incapacidade laborativa, apresentou a autora documentos médicos datados de dezembro/2019 (ID 320081728, f. 21/42 e ID 320081729, f. 1/18), relatando luxação da articulação do ombro (CID S43.0) e fratura da diáfise do rádio (CID S52.3). Juntou ainda atestados médicos, datados de 20/11/2020 e 15/04/2021, registrando enfermidades ortopédicas (ID 320081729, f. 19/20).

O laudo pericial, em 07/02/2023 (ID 320081729, f. 85/93) concluiu que a autora é portadora de tendinite bicepital de ombro, artrose pós-traumática de outras articulações e dor lombar baixa (CID M75.2, M19.1 e M54.5), com incapacitação temporária, desde 15/04/2021, decorrente de agravamento.

Consigne-se que a perícia foi realizada por profissional de confiança do Juízo, imparcial e equidistante das partes, inexistindo inconsistências ou contradições que justifiquem o afastamento de sua conclusão.

Quanto ao termo inicial do benefício, em que pese o perito tenha fixado o início da incapacidade em 15/04/2021, data do atestado médico emitido na mesma data (ID 320081729, f. 20), verifica-se que a dificuldade laborativa já vinha desde 20/11/2020, conforme atestado médico de mesma data (ID 320081729, f. 19), ensejando inclusive a concessão administrativa no período de 20/11/2020 a 30/12/2020 (ID 347314201), não havendo elementos para reconhecer provada a melhora do quadro de saúde no intervalo entre 30/12/2020 e 15/04/2021, sobretudo pelo estimativa de recuperação apontada pelo perito de mais de 12 meses a contar do laudo.

Sendo assim, assiste razão à apelante, devendo ser fixado o termo inicial do benefício na data da cessação do auxílio-doença, em 30/12/2020, em conformidade com a prova documental e técnica existente nos autos.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação, para fixar o termo inicial do benefício na data da cessação do auxílio-doença.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA CESSAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que concedeu auxílio-doença à autora a partir da data da citação, em ação de concessão de aposentadoria por invalidez. A autora pleiteia fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo (11/09/2020), alegando que elementos nos autos demonstram incapacidade anterior à data fixada pelo perito (15/04/2021).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do benefício por incapacidade temporária deve ser fixado na data do requerimento administrativo, em momento anterior à data da incapacidade estabelecida pelo perito judicial.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial do benefício deve ser fixado na data da cessação do auxílio-doença anterior (30/12/2020), pois a dificuldade laborativa já vinha desde 20/11/2020, conforme atestado médico que ensejou a concessão administrativa de benefício de incapacidade no período de 20/11/2020 a 30/12/2020. Não existem elementos técnicos, indicativos de melhora no quadro de saúde da autora no curto intervalo entre 30/12/2020 e 15/04/2021, sobretudo pela estimativa de recuperação apontada pelo perito de mais de 12 meses a contar do laudo.

IV. Dispositivo

4. Apelação parcialmente provida.

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 15, I, 25, I, 26, II, 42, § 2o, 45, 59, § 1o; Decreto no 3.048/1999, art. 30, III, § 2o; e CPC, art. 496, § 3o, I.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal CARLOS MUTA (Relator). Votaram o Desembargador Federal JEAN MARCOS e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS MUTA

Relator do Acórdão